Tribunal: TJPA
Processo: 0849285-34.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10340 - Indenizações Regulares
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0849285-34.2020.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROSELI DOS SANTOS MAUES, JOSE CARLOS DOS SANTOS MAUES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REDISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ALTERAÇÃO DO TETO DE VALOR DA CAUSA POR VARIAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO. APLICAÇÃO DO ART. 2º DA LEI Nº 12.153/2009. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão que determinou a redistribuição da ação originária para o Juizado Especial da Fazenda Pública, por se tratar de demanda cujo valor da causa, embora superior ao teto vigente à época do ajuizamento (2020), passou a enquadrar-se no limite de 60 salários-mínimos conforme o valor atual do piso nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a variação do salário-mínimo, alterando o teto de valor previsto no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, autoriza a redistribuição da ação ao Juizado Especial da Fazenda Pública por se tratar de competência absoluta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é determinada por norma expressa (Lei nº 12.153/2009, art. 2º, §4º), sendo vinculada ao valor da causa em relação ao salário-mínimo vigente.

4. O art. 43 do CPC autoriza a modificação da competência em razão de alteração superveniente de norma de organização judiciária.
5. Ainda que o valor da causa ultrapassasse o teto de 60 salários-mínimos à época do ajuizamento, sua posterior adequação ao novo teto legal (R$ 84.720,00 em 2025) justifica a redistribuição da demanda.

6. Inexistência de prejuízo processual à parte, não havendo afronta ao contraditório ou à ampla defesa.

7. Incidência direta e vinculante da norma jurídica, impondo-se a redistribuição da ação como forma de garantir a observância da competência absoluta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública pode ser reconhecida supervenientemente, nos termos do art. 43 do CPC, quando a alteração do valor do salário-mínimo torna o valor da causa compatível com o limite legal previsto no art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

2.

A redistribuição da ação para o juizado competente é medida obrigatória, independentemente da data do ajuizamento, desde que respeitada a competência absoluta fixada em norma especial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº

0849285-34.2020.8.14.0301.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ROSELI DOS SANTOS MAUÉS e OUTRO
contra decisão monocrática desta relatoria, proferida nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 0849285-34.2020.8.14.0301,
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ,
que

determinou a redistribuição do feito para o Juizado Especial da Fazenda Pública competente.

Em síntese, o feito trata-se de ação de indenização do auxílio morte ajuizada pelos genitores de Policial Militar que faleceu em decorrência de acidente de trânsito ocorrido quando este se deslocava para o serviço.

Julgado procedente o pedido autoral, o Estado do Pará interpôs Apelação Cível, a qual veio distribuída a esta Turma de Direito Público.

Considerando o valor atribuído à causa em R$ 70.000,00, e harmonizando-se a lide à disciplina da Lei nº 12.153/2009, que trata sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, foi determinada a redistribuição do recurso para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Face a esta decisão, os Apelados interpuseram o presente Agravo Interno.

Em suas razões recursais, discorrem que à época da propositura da demanda, o teto do Juizado da Fazenda era de R$ 62.340,00, considerando o salário-mínimo vigente em 2020 (R$ 1.039,00), de modo que o valor de R$ 70.000,00 extrapolava o limite legal, atraindo a competência do juízo comum. Deste modo, sendo a competência fixada no momento do ajuizamento da ação, a demanda deve tramitar junto ao juízo comum.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Os agravantes sustentam que, à época da propositura da demanda (ano de 2020), o valor da causa, fixado em R$ 70.000,00, ultrapassaria o limite de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, o qual, à luz do salário-mínimo vigente naquele ano (R$ 1.039,00), corresponderia ao montante de R$ 62.340,00 (60 salários-mínimos). Com base nesse raciocínio, alegam que a competência originária da causa seria do juízo comum, devendo assim ser mantida a tramitação da ação perante a Vara Cível.

Ocorre, todavia, que os próprios fundamentos invocados pelos agravantes militam contra a tese recursal. A decisão agravada, ao determinar a redistribuição da demanda para o Juizado Especial da Fazenda Pública, encontra respaldo expresso no art. 43 do Código de Processo Civil, cuja dicção é inequívoca: “
Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
”.

É exatamente o que se observa no presente caso.

Trata-se de competência absoluta fixada por norma específica, qual seja, o art. 2º da Lei nº 12.153/2009, que estabelece a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas contra o Estado de valor não superior a 60 (sessenta) salários-mínimos.

A tese recursal incorre em equívoco técnico ao considerar o valor da causa em momento anterior ao ajuizamento como critério imutável, ignorando que a competência absoluta, como reconhecida pela própria legislação invocada, pode ser modificada por alteração superveniente de norma de organização judiciária.

Sendo o teto de competência dos Juizados vinculado a parâmetro variável (salário-mínimo), é evidente que, se o valor da causa, mesmo atribuído originariamente em montante superior, vier a se enquadrar no limite legal vigente à época da análise do juízo, a redistribuição torna-se obrigatória, por força da alteração do critério de competência absoluta.

No caso em tela, o valor de R$ 70.000,00, inicialmente acima do limite legal de R$ 62.340,00 vigente em 2020, passou a estar dentro do teto atual de 60 salários-mínimos, que corresponde a R$ 84.720,00 (60 x R$ 1.412,00, valor do salário-mínimo vigente em 2025). Assim, o redimensionamento da competência impõe-se de forma vinculante, uma vez que o valor da causa passou a estar abaixo do limite estabelecido pela norma de regência da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Portanto, diferentemente do alegado pelos agravantes, não se trata de alteração subjetiva ou circunstancial do processo, mas de incidência direta de norma jurídica que define a jurisdição de maneira objetiva e inderrogável.

O Juizado Especial da Fazenda Pública é a instância jurisdicional absolutamente competente para a matéria, nos termos da Lei nº 12.153/2009, e a redistribuição determinada pela decisão agravada visa apenas dar fiel cumprimento à ordem jurídica vigente.

Vejamos:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§1.º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§2.º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§3.º (VETADO)

§4.º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

(...)

Art. 5.º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.

Portanto, possuindo o feito valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, enquadra-se na hipótese de aplicação da tese vinculante, devendo ser encaminhado para o Juízo competente para que ratifique ou altere os termos da sentença, nos termos do art. 64, §4º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para que seja mantida a determinação de redistribuição dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da decisão monocrática recorrida, em plena consonância com o art. 43 do CPC e com o art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 15/07/2025